Tribunal: TJMT
Processo: 1015575-19.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015575-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Honorários Periciais, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (AGRAVANTE), SANDRA SILVA FERREIRA - CPF: 001.529.111-11 (AGRAVADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (PROCURADOR), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – ERRO MÉDICO – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO DA INVERSÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE AGRAVANTE (MÉDICO) O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ainda que se trate de responsabilidade subjetiva de médico, cabendo ao profissional a demonstração de que procedeu com atenção às orientações técnicas devidas. Precedentes”
(STJ. 4ª Turma, AgRg no AREsp nº 25.838/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. em 20.11.2012).

A inversão dos ônus da prova implica também em transferir o ônus de antecipar as despesas de perícia, quando indispensável para o julgamento da causa, exatamente como procedeu o Juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JACOB ANDRÉ BRINGSKEN contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS nº 0005607-79.2017.8.11.0013, movida por SANDRA SILVA FERREIRA, determinou a realização de perícia técnica, atribuindo a parte agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão da inversão do ônus da prova deferida anteriormente.

O recorrente afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial deve ser realizada à custa da parte autora, nos termos do artigo 33, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a inversão probatória na presente demanda. Defende que em razão da parte recorrida ser beneficiária da assistência judiciária, o custeio da perícia determinada deve se dar pelo Estado. Aduz que, por conta do deferimento da assistência judiciária, há a necessidade de designar um perito
“entre técnicos de estabelecimento oficial especializado ou repartição administrativa da entidade pública responsável pelo custeio da prova pericial”.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada ou pelo Estado.

Recurso recebido (ID 100768962).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 102933497).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 104333487).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto que não assiste razão ao recorrente.

A pretensão em primeiro grau cinge-se quanto à reparação pecuniária de prejuízos provenientes de alegado erro médico em procedimento cirúrgico imputado ao ora agravante.

Então, a hipótese é de nítida prestação de serviço sujeita às regras de incidência do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de eventual exame de responsabilidade.

Já a inversão do ônus probatório, diz respeito à dificuldade a que está submetido o consumidor em demonstrar aquilo que alega, especialmente pela sua notória hipossuficiência técnica frente à própria matéria debatida, cuja comprovação do agir sem culpa, em consonância aos critérios médicos pertinentes ao exercício da profissão, mostram-se mais fácil de serem apontados pelo profissional que detém conhecimento específico, do que daquele hipossuficiente tecnicamente.

Em outras palavras, versando a matéria em debate sobre o conhecimento de complexa questão envolvendo atuação médica, o agravante reúne melhores condições de apresentar o conteúdo probatório do que o agravado, leigo no assunto, não a dispensando, entretanto, de provar o fato e a sua repercussão.

Assim, tenho que andou bem o Juízo
a quo
ao ordenar a inversão do ônus da prova, impondo ao requerido, ora agravante, a obrigação de demonstrar que não houve erro na realização da cirurgia e que o procedimento alcançou o resultado possível e prometido.

Inclusive, o c. STJ já decidiu que é possível a inversão do ônus da prova em casos de erro médico, e que, em tais casos, embora a parte contrária não seja obrigada a custear a prova requerida pelo consumidor, sofrerá as consequências da sua ausência.

Confira-se:

“É possível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ainda que se trate de responsabilidade subjetiva de médico, cabendo ao profissional a demonstração de que procedeu com atenção às orientações técnicas devidas. Precedentes” (STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 25.838/PR. Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, J. em: 20.11.2012 - Dje: 26.11.2012).

“A responsabilidade de médico atendente em hospital é subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a regra de inversão do ônus da prova (CDC. art. 6º, VIII)” (STJ. 3ª Turma, REsp nº 696.284/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 03.12.2009, Dje: 18.12.2009).

“No entanto, a inversão do mencionado ônus não implica responsabilização da ré pelas custas da perícia solicitada; significa tão-somente que já descabe à autora a produção dessa prova. Optando a ré por não antecipar os honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da autora. Precedentes do STJ. (...). Ora, tendo sido invertido o ônus da prova, desaparece a necessidade de o autor provar o que estiver no âmbito da inversão. Logo, é supérfluo obrigar o réu a produzir prova cuja apresentação seja de seu exclusivo interesse, pois a sua negativa ou omissão em nada prejudicará o sujeito vulnerável, só o favorecerá em consequência da própria inversão.” (STJ. 2ª Turma, AgRg no REsp 1098876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J. em: 08.09.2009, DJe 26.04.2011).

Além disso, é do próprio interesse da parte agravante a realização de perícia técnica a fim de averiguar os reais danos suportados pela parte agravada e o que o causou.

Nesse sentido, entendo que é possível atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários periciais exclusivamente ao profissional processado, mesmo quando a prova tenha sido requerida por ambas as partes.

Ademais, não há dúvidas que a inversão do ônus da prova também abrange a antecipação das despesas periciais pela parte agravante, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na inicial da presente demanda, a parte agravada será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia.

Da mesma forma, o recorrente não é obrigado a arcar com os honorários periciais arbitrados, todavia, ante a inversão do ônus da prova, sofrerá as consequências negativas da não produção da perícia se não conseguir afastar as alegações da parte recorrida.

Assim, não merece reparos a decisão que determinou que o agravante arque com o pagamento dos honorários periciais.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022